Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0714839-35.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ARY FERREIRA DO AMARAL NETO, ROGERIO LOPES FERREIRA DESPACHO Intime-se o Banco requerido para que se manifeste sobre a petição de ID 16885441 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de junho de 2020.